Tribunal: TCU
Processo: 040.376/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13566/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.376/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailson Silva Souza (XXX.745.392-XX); Dyvan Kater Alves Vilas Boas (XXX.476.555-XX); Gabriela Aparecida Silva Gomes de Freitas (XXX.042.418-XX); Jacirema Alves Rocha (XXX.175.312-XX); Jocenildo Teixeira de Souza (XXX.696.072-XX); Juliana Savy Moura (XXX.951.100-XX); Leandro Martim Isola (XXX.823.158-XX); Leonardo Viana e Sa (XXX.560.988-XX); Macsandro Rocha Parente (XXX.802.792-XX); Marcio Leandro Lima de Souza (XXX.828.322-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.